Tribunal: STF
Processo: RE 596192
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. LEI ESTADUAL Nº 7.551/1997. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.